Tribunal: TJMT
Processo: 0026401-62.2014.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026401-62.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FERNANDA DA SILVA CAVA - CPF: 442.161.088-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0026401-62.2014.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IPTU. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ilegitimidade passiva foi devidamente comprovada, considerando que a transferência da propriedade do imóvel foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis, e (ii) a desatualização do cadastro municipal pode impactar a responsabilidade tributária.

III. Razões de decidir

3.

O registro da transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis é suficiente para comprovar a ilegitimidade passiva da empresa executada, conforme o art. 1.245 do Código Civil, prevalecendo sobre o cadastro municipal.

4.

A responsabilidade pelo pagamento do IPTU é do novo proprietário, com base na natureza
propter rem
do tributo, independentemente de a atualização do cadastro municipal ter ocorrido.

5.

O Município, ao ajuizar a execução fiscal sem realizar a devida diligência quanto à titularidade do imóvel, deu causa à instauração do processo, o que justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. O registro de transferência de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis é suficiente para comprovar a ilegitimidade passiva da executada. 2. A desatualização do cadastro municipal não altera a responsabilidade do adquirente pelo pagamento do IPTU."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.245; CTN, arts. 34 e 130.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5103162-76.2021.8.24.0023; TJPR, Apelação Cível – Execução Fiscal, Apelação n. 0015982-77.2013.8.16.0034.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0026401-62.2014.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que na exceção de pre-executividade oposta por
Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
, reconheceu a ilegitimidade passiva da excipiente para compor o polo passivo da execução fiscal e julgou extinta a vertente demanda, nos termos dos art. 485, VI, do CPC/2015.

O Agravante, em suas razões, reitera os argumentos da apelação, sustentando, em síntese, que:

a) A ilegitimidade passiva não foi devidamente comprovada, pois a executada teria apresentado apenas um instrumento particular de compra e venda, sem a matrícula atualizada do imóvel;

b) A ausência de comunicação da alienação ao Fisco Municipal impede o reconhecimento da ilegitimidade, pois é dever do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados;

c) A transferência da propriedade, para fins tributários, não pode ser oposta à Fazenda Pública sem o devido registro no CRI, nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional (CTN).

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo e o agravante está dispensado do pagamento do preparo.

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0026401-62.2014.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

O recurso não merece provimento. Os argumentos trazidos pelo Agravante não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em perfeita harmonia com a legislação e a jurisprudência pátria.

1. Da Comprovação da Ilegitimidade Passiva

O Agravante alega que, a prova da transferência de propriedade foi insuficiente. Contudo, a decisão monocrática foi clara ao registrar que a executada comprovou a alienação do bem "por meio da Certidão de Matrícula do Imóvel".

O registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis é o ato que, por excelência, define a propriedade imobiliária no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art.

1.245 do Código Civil
.
A matrícula do imóvel, dotada de fé pública, prevalece sobre qualquer registro administrativo, como o cadastro municipal.

Portanto, se a matrícula demonstra que, à época dos fatos geradores, a executada não era mais a proprietária do imóvel, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal é manifesta. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, como se observa em julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE ACOLHEU A "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE" PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA. TESE RECURSAL DE QUE CABERIA AO CONTRIBUINTE O DEVER DE PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL, SOB PENA DE TER DE RESPONDER PELA DÍVIDA FISCAL. INSUBSISTÊNCIA. FATOS GERADORES OCORRIDOS POSTERIORMENTE À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE OPERADA MEDIANTE REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO (ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL). AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO EX-PROPRIETÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUNICÍPIO QUE TINHA O DEVER DE AFERIR A TITULARIDADE DO IMÓVEL ALVO DA EXAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUCIONAL E, POR ISSO, DEU CAUSA AO PROCESSO. SENTENÇA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5103162-76.2021.8.24 .0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 01-07-2025).

(TJ-SC - Apelação: 51031627620218240023, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 01/7/2025, Terceira Câmara de Direito Público)

2. Da Responsabilidade Tributária do Adquirente e o Cadastro Municipal

O IPTU é um tributo de natureza
propter rem
, ou seja, acompanha o imóvel. A responsabilidade pelo seu pagamento se transfere ao novo proprietário com a aquisição do bem, conforme dispõem os arts. 34 e 130 do CTN.

A alegação de que a ausência de atualização do cadastro municipal manteria a responsabilidade do antigo proprietário não se sustenta. O cadastro fiscal tem natureza declaratória e auxiliar, e sua desatualização não possui o poder de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária, que é definido por lei. O dever do Fisco é o de realizar o lançamento tributário contra quem efetivamente detém a condição de proprietário, o que é aferível pela consulta à matrícula do imóvel.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL ANTES DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA QUEM NÃO É O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA PARTE APELADA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – NÃO ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL PELO CONTRIBUINTE – IRRELEVÂNCIA – DEVER DO FISCO DE REALIZAR O LANÇAMENTO CORRETO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A VERBA HONORÁRIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 3ª C. Cível - 0015982-77.2013 .8.16.0034 - Piraquara - Rel.: DESEMBARGADOR MARCOS SERGIO GALLIANO DAROS - J. 30.6.2021)

3. Dos Honorários Advocatícios e o Princípio da Causalidade

A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Ao ajuizar a execução fiscal com base em um cadastro desatualizado, sem a devida diligência de verificar a titularidade do imóvel no registro competente, o ente público deu causa à instauração indevida do processo e forçou a parte executada a constituir advogado para apresentar sua defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários quando a execução fiscal é extinta após a citação e a apresentação de defesa pelo executado. O valor de 10% sobre o valor da causa, fixado na sentença e mantido na decisão monocrática, está em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Corrobora essa tese o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE QUEM NÃO ERA PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL AO TEMPO DO FATO GERADOR. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO NO MÊS DE MARÇO DE 1997. REVENDA DO MESMO IMÓVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME CONSTA NA MATRÍCULA Nº 8295. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA QUE O EXEQUENTE RESPONDA PELAS DESPESAS DO PROCESSO E PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00017894920218160043 Antonina, Relator.: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 31/7/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/8/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026